Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-12.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEMANDA INDIVIDUAL ENCERRADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NA PARTE FINAL DO ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se a recorrente pode se beneficiar da coisa julgada da sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, a despeito de haver ajuizado ação individual cuja sentença transitou em julgado antes da propositura da demanda coletiva.2. Não há identidade entre demandas a justificar o acolhimento da objeção formal de "coisa julgada". 2.1. Com efeito, a recorrente limitou-se a requerer o cumprimento individual de sentença coletiva na origem, não tendo proposto nova demanda individual ou coletiva. 2.2. Ademais, sua demanda individual, anteriormente proposta, não se confunde com a demanda coletiva proposta pela entidade sindical, pois embora exista identidade de pedido e de causa de pedir, indubitavelmente as partes são distintas. 2.2. Assim, ao contrário do que o respeitável ato decisório recorrido faz crer, a presente análise não deve recair sobre a coisa julgada, mas singelamente a respeito da aplicação da exceção prevista no art. 104, parte final, do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.3. O processo (autos no 0704699-06.2019.8.07.0018) originado em virtude do ajuizamento da ação individual pela ora recorrente e que, com efeito, veiculou idêntico pedido e causa de pedir, não só foi iniciado, mas também houve o proferimento de sentença e o subsequente trânsito em julgado em momento anterior ao de ajuizamento da ação coletiva. 3.1. Assim, a limitação da eficácia da coisa julgada da sentença proferida nos autos do processo coletivo, como consequência pela opção por exercer sua pretensão individualmente, excepcionada na parte final do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser aplicada à hipótese, pois a ora recorrente não teve ciência do ajuizamento da ação coletiva a tempo de requerer a suspensão de sua demanda, já encerrada na ocasião. 3.2. Se é necessária a comprovação de ciência inequívoca dos demandantes individuais, mesmo nos casos em que seus pedidos foram julgados improcedentes, nos termos dos precedentes mencionados, promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça, com mais razão a exceção não deve ser aplicada às hipóteses em que o demandante sequer teve a possibilidade, em razão do prévio encerramento de sua demanda, de optar pela suspensão do curso do processo com o objetivo de beneficiar-se da eventual coisa julgada anteriormente já constituída.4. Recurso conhecido e provido.